Tribunal: TJDFT
Processo: 0726923-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726923-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: JONAS JESUS DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (0708161-60.2022.8.07.0019). Na origem, o juiz do feito determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS (Tema Repetitivo1132). Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a determinação de suspensão restou afastada pelo c. STJ e requer o regular prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos o REsp 1.951.888/RS e o REsp 1.951.662/RS, sob a relatoria do Min. Marco Buzzi, atrelados ao Tema 1.132: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Consta que, em sessão de julgamento de 11/05/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. Assim, deve ser afastada a alegação de que os autos originários deveriam aguardar o julgamento do referido tema. Em juízo de cognição sumária, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e a notificação comprobatória da mora do devedor. No caso, houve, em tese, a demonstração da mora da devedora. Cabe ao credor comprová-la, nos termos do art. 2o, § 3o, do DL 911/69, o que pode ser feito por meio de carta registrada com aviso de recebimento, conforme prevê o art. 2o, § 2o, do DL 911/69. As três notificações, referentes a diferentes cotas do consórcio contratado pelo réu, foram entregues e, ainda que tenham sido recebidas por pessoa diversa, presumem-se válidas (ID 140360117, 140360118 e 140360119). A carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor. Todavia, deve-se comprovar o recebimento no endereço indicado no contrato ou em outro que o consumidor tenha informado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FEITO NÃO SUJEITO A SUSPENSÃO. TEMA 1132. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. MORA COMPROVADA. 1. O feito não se sujeita à suspensão, visto que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 11/05/2022, decidiu levantar a suspensão nacional de processos relativos ao Tema Repetitivo 1.132, nos autos do REsp 1951888/RS. 2. O credor de contrato de alienação fiduciária em garantia pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado, desde que comprovada a mora, nos termos do Decreto-Lei 911/69. 3. A mora decorre do vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por notificação extrajudicial com aviso de recebimento. 4. A notificação enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a mora, ainda que o aviso de recebimento tenha sido recebido por terceiro, nos termos do art. 2o. §2o do Decreto-lei 911/1965. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1698272, 07421623120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O endereço indicado no aviso de recebimento entregue é o mesmo endereço indicado no contrato. Dessa forma, a notificação juntada pelo credor fiduciário demonstra a comprovação da mora. Portanto, a probabilidade do direito se mostra presente, bem como a urgência da medida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, com fulcro no art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, a busca e apreensão do veículo HYUNDAI ELANTRA 2.0, 2016/2017, placa PAT6J41, em posse do réu/agravado. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar resposta. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F